Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706898-72.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AJR SECURITIZADORA S/A APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, DROGARIA SHOPPING LTDA DESPACHO Comprove o advogado a ciência inequívoca da parte, quanto à renúncia ao mandato (ID 68982390), nos termos do art. 112 do CPC, uma vez que pelo mero print do e-mail encaminhado (ID 68982391), não é possível aferir se a parte teve o devido conhecimento, sobretudo ante a ausência de confirmação de recebimento do e-mail. Assim, permanece o advogado no patrocínio na causa. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora